Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SINDICÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE PRISÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de ordem de prisão disciplinar decorrente de pena imposta em Sindicância instaurada em face do agravante. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Tutela de urgência não concedida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação de tutela foi exposto que: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Conforme se verifica da análise dos autos, o agravante, Tenente Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, foi objeto de sindicância cuja penalidade aplicada foi de 10 (dez) dias de prisão disciplinar. A ciência da decisão ocorreu em 04/07/2024. Em 09/07/2024 o agravante protocolou fisicamente procuração a novos patronos, bem assim pedido de acesso aos autos, que tramitam pelo SEI, além dilação do prazo para recurso. Não obstante a ausência de juntada do citado pedido aos autos, não há previsão legal para dilação de prazo para recurso na hipótese de constituição de novos patronos, seja no Decreto Federal no 4.346/2002 (Regulamento Disciplinar do Exército), seja no Código de Processo Penal. Além disso, não prospera a alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de acesso aos autos pelos novos patronos do agravante, uma vez que não é crível conceber que ele próprio, o agravante, não dispunha do citado acesso, sobretudo em se tratando de processo que já durava mais de 4 (quatro) anos, nos quais inclusive já havia outros patronos constituídos. Portanto, o acesso do próprio autor permitiria o conhecimento dos autos pelos novos patronos, assim como o protocolo do respectivo recurso dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis já concedido. (...)”
IV. Após a instauração do contraditório e regular processamento deste agravo, não foram apresentados argumentos ou fatos novos capazes de afastar os argumentos expostos na decisão supracitada, os quais ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.